Tribunal: TCU
Processo: 025.768/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 856/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2504/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 207 do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares e dar-lhe quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.768/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdeci Aparecido Lourenco (XXX.150.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conchal - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Afonso de Laurentis (103264/OAB-SP), representando Valdeci Aparecido Lourenco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.